Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Pasep. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Competência da Justiça do DF.
Legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por alegados prejuízos decorrentes da sua má gestão da conta do autor e consequente competência da Justiça do DF, conforme teses fixadas no REsp 1.895.936 (Tema 1.150).